Tribunal: TJSP
Processo: 1002024-21.2021.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Anulação da sentença - Possibilidade - Julgamento extra petita - Caracterização - Procedência da demanda fundamentada em fatos diversos daqueles narrados nos autos e em pedidos não formulados - Afronta ao art. 492, do CPC - Processo que deve ser remetido para julgamento pelo d. Juízo a quo sob

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Anulação da sentença - Possibilidade - Julgamento extra petita - Caracterização - Procedência da demanda fundamentada em fatos diversos daqueles narrados nos autos e em pedidos não formulados - Afronta ao art. 492, do CPC - Processo que deve ser remetido para julgamento pelo d. Juízo a quo sob pena de supressão de instância - Não incidência do disposto no art. 1.013, § 3o, I, do CPC - Determinação de devolução dos autos para o d. Juízo de primeiro grau para a eventual instrução do feito e julgamento da demanda - Sentença de procedência dos pedidos anulada - RECURSO do requerido PROVIDO e PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO do autor.